Tribunal: TCU
Processo: 011.790/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16058/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa LTC Martins Produções de Vídeos Ltda. em razão de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2014 do Serviço Social do Transporte (Sest), cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada em produção de vídeo institucional para atender a demanda da entidade. Considerando que por meio do Acórdão 4063/2015-TCU-Primeira Câmara o Tribunal conheceu da representação e a considerou procedente, ocasião em que aplicou sanção aos responsáveis arrolados, fazendo ainda determinação, por meio do subitem 9.5, no sentido de que o Sest adotasse, no prazo de 60 dias, e sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais e disciplinares cabíveis, as medidas administrativas necessárias para quantificação e ressarcimento do dano aos cofres da entidade, decorrente de no edital haver sido inserida especificação exagerada e desnecessária de formato de produção do vídeo mais oneroso do que veio a ser, de fato, entregue pela empresa Caravela Produções e Comunicação Ltda., Considerando que em fase de monitoramento da deliberação, realizado nos próprios autos, foram constatados indícios de não cumprimento da determinação, conduzindo à realização de audiência dos responsáveis então identificados, Srs. Clésio Soares de Andrade, Presidente da Confederação Nacional de Transporte e do Conselho Nacional do Sest-Senat no período de 1993 a 2019, Vander Francisco Costa, atual Presidente da Confederação Nacional de Transporte e do Conselho Nacional do Sest-Senat desde 2019, e Sra. Nicole Carvalho Goulart, Diretora Executiva Nacional do Sest-Senat desde 2015, Considerando que mediante as razões de justificativa os responsáveis aduziram que o débito apurado era inferior àquele indicado nos normativos desta Corte de Contas, a exemplo da IN/TCU 71/2012, razão pela qual não procedeu à remessa de tomada de contas especial ao Tribunal, Considerando que, apesar do não encaminhamento de TCE a este Tribunal, foram adotadas medidas judiciais visando o ressarcimento, de maneira que, após recurso de apelação, lograram êxito em ação judicial de ressarcimento dos valores, a qual, embora tivesse sido adotada de forma intempestiva em relação ao prazo indicado no acórdão, resultou em sentença judicial favorável na Ação de Cobrança no 0722136-77.2020.8.07.0001 distribuída à 22a Vara Cível de Brasília, atendendo assim ao disposto no art. 6o, § 2o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, Considerando que diante das informações apresentadas nas defesas entendeu a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em instrução e pronunciamentos de peças 197/198, que as razões de justificativas poderiam ser integral/parcialmente acatadas, Considerando, ainda, que a unidade instrutiva considerou que a determinação pode ser considerada atendida pelo Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog nestes autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Sr. Vander Francisco Costa; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Sr. Clésio Soares de Andrade e Sra. Nicole Carvalho Goulart; c) considerar atendidas as medidas determinadas no subitem 9.5 do Acórdão 4063/2015-TCU-Primeira Câmara ; d) dar ciência deste acórdão ao Serviço Nacional do Transporte - Conselho Nacional; e e) arquivar este processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.790/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Jamile de Sales Branco Antunes (XXX.332.561-XX); Luciana Malamin Correia (XXX.913.039-XX); Nicole Carvalho Goulart (XXX.189.441-XX); Vander Francisco Costa (XXX.094.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Isis Negraes Mendes de Barros (66.052/OAB-DF), representando Nicole Carvalho Goulart e Vander Francisco Costa; Juliana Andrade Litaiff (44.123/OAB-DF), representando Clesio Soares de Andrade; Abel Batista de Santana Filho (59.828/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; Ielton Carvalho Pianco (47965/OAB-DF) e outros, representando Luciana Malamin Correia, Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional, Luciana Malamin Correia e Jamile de Sales Branco Antunes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.